Tribunal: TJMT
Processo: 1015147-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015147-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), MAURO DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 314.555.731-91 (PACIENTE), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (IMPETRANTE), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (IMPETRANTE), STEPHANI PIRES PEREIRA - CPF: 041.873.671-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA LEAL DO NASCIMENTO - CPF: 673.154.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE SILVA LEAL - CPF: 017.561.801-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIVALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 915.477.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.181.781-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIMAR DE SIQUEIRA OLIVEIRA - CPF: 023.053.041-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 052.485.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLENE DE SOUSA VASCONCELLOS - CPF: 050.333.381-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SYPRYANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.014.161-18 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN GABRIELLE DO NASCIMENTO DAS NEVES - CPF: 062.956.361-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA DOS SANTOS CASTRO - CPF: 947.629.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA GERTRUDES OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 615.750.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEICY MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 420.152.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CRISTINA DIAS DA LUZ - CPF: 006.011.761-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCENIL MARIA DA SILVA - CPF: 030.132.751-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS CORREIA CARDOSO - CPF: 036.600.811-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CAMPOS PROFETA - CPF: 002.435.591-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRA SOUZA RIBEIRO - CPF: 035.977.531-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 038.905.331-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 920.594.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO QUEROBIM DA SILVA - CPF: 020.522.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LUIZ DE ASSIS - CPF: 020.687.861-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 028.436.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALMEIDA - CPF: 009.961.911-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLE REGINA CONCEICAO ROSA - CPF: 077.599.461-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 704.197.691-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 025.906.121-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR REGINA DE PORTUGAL - CPF: 053.583.921-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 010.448.441-16 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CARINA SILVA - CPF: 035.354.671-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE SOARES ROSA - CPF: 048.035.941-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENIL MOREIRA DA SILVA - CPF: 545.997.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO,
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
ENTRE OS FATOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO E “
SEPARAÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO PACIENTE
” – DILAÇÃO DO PRAZO –
TRAMITAÇÃO REGULAR - PLURALIDADE DE DENUNCIADOS, DIVERSAS CONDUTAS CRIMINOSAS, EXPEDIÇÕES DE CARTAS PRECATÓRIAS E INFORMAÇÕES EM OUTROS HC – JULGADOS DO STJ E DO TJMT
–

NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA NÃO IDENTIFICADOS – RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELA MAIORIA DOS RÉUS – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO DE DESMEMBRAMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA INDIVIDUALIZADA – POSIÇÃO E LIDERANÇA EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DIRETRIZES JURISPRUDENCIAIS DO STF E STJ – ATO CONSTRITIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – LAPSO DE APROXIMADAMENTE UM ANO E MEIO DECORRIDO ENTRE OS ÚLTIMOS ATOS APURADOS ATÉ O DECRETO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE CERTO TEMPO PARA REUNIÃO DE ELEMENTOS DE PROVA APTOS A AMPARAR A SEGREGAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA DE PERSPECTIVA DE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – DELITOS PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – TEMPO DE PRISÃO [APROXIMADAMENTE UM ANO] – CONTENÇÃO DAS AÇÕES DELITIVAS DO GRUPO – PERTINÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
SUBSTITUIR
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES, COM
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A TODOS OS CORRÉUS.

Não se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC 614172/RS; HC 590.992/DF).

Se a juíza da causa, ao prestar informações, consigna que,
apesar da pluralidade de acusados, a maioria já apresentou as respectivas respostas à acusação, se encontrando na iminência de designar audiência de instrução
, afigura-se impertinente o pleito de desmembramento da ação penal em relação ao paciente.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN).

A segregação cautelar se mostra pertinente quando embasada em elementos concretos da suposta conduta do paciente, que atuava em posição de liderança em estruturada organização criminosa
, voltada à prática de estelionatos

(STJ, AgRg no RHC 134120/SC; HC 610844/SP).

O transcurso de aproximadamente um ano e meio entre os últimos atos apurados até o decreto da custódia cautelar, justificada na necessidade de conter a criminalidade organizada, não se apresenta desarrazoado, a configurar ausência de contemporaneidade, se há multiplicidade de réus e os crimes foram praticados mediante artifícios de difícil identificação, sendo necessária realização de auditoria para constatação das irregularidades, circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE; HC 564485/MG).

A substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas afigura-se pertinente se, embora o paciente registre outras ações penais por crimes da mesma natureza [estelionatos], verifica-se que não há perspectiva de encerramento da instrução, a caracterizar constrangimento ilegal, os crimes imputados foram praticados sem violência ou grave ameaça e, pelo tempo de custódia preventiva, especialmente do suposto líder da organização criminosa, houve a contenção das ações delitivas do grupo. (STJ, HC 495.361/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015147-37.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO

PACIENTE(S): MAURO DE CAMPOS PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor MAURO DE CAMPOS PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1004049-60.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e estelionato – art. 2° da Lei no 12.850/2013 e art. 171,
caput
, do CP - (ID 98991452).

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente encontra-se preso desde 07/10/2020”
, a caracterizar excesso de prazo para encerramento da instrução processual (impetração em 20.8.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3)
não haveria contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, bem como determinada a “
separação do processo em relação ao paciente
” (ID 98991451), com documentos (ID 98991452/98991456).

O pedido liminar foi indeferido (ID 99414490).

O Juízo singular prestou informações (ID 102181481).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa [Operação Apate]. Prisão Preventiva. Fundamento da impetração: 1) excesso de prazo para formação da culpa; 2) pressupostos da preventiva; 3) ausência de contemporaneidade do decreto constritivo; 4) suficiência de medidas cautelares. Pedido de revogação da decisão constritiva ou substituição da preventiva por medidas alternativas. Excesso de prazo. Ação penal objeto da impetração [Operação Apate] e particularidades do feito submetidas a julgamento em impetração em favor de corréu [HC no 1004162-09.2021]. Realidade processual afasta completamente a alegação de excesso injustificável de prazo. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa voltada a prática do crime de estelionato em face do Seguro DPVAT. Utilização de documentação falsa para pagamento de indenizações decorrente de simulações de falecimentos em acidentes de trânsito. Organização criminosa liderada pelo paciente, responsável por cooptar e arregimentar os demais integrantes da OrgCrim e pessoas participantes das fraudes (beneficiários formais). Quadro fático que evidencia dedicação ao delito da espécie e constitui alicerce suficiente para a motivação da garantia da ordem pública. Premissa do TJMT. Prisão preventiva dos integrantes como forma de interromper as atividades. Entendimento do STJ. Decreto prisional idôneo. Contemporaneidade. Circunstâncias [complexidade da causa, multiplicidade de réus [33], imputação de crimes de organização criminosa e estelionato, praticados mediante estratagemas de difícil identificação, realização de auditoria para constatação das irregularidades] que justificam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação. Entendimento do STJ. Medidas cautelares. Reiteração delitiva. Enunciado Criminal no 6 do TJMT. Insuficiência. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pel o conhecimento parcial e, na parte conhecida, denegada a ordem.”
(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 102357950)

É o relatório.

Outrossim,
INTIME-SE
a advogada Marta Xavier da Silva [OAB/MT 12.162], considerado o pedido de sustentação oral (ID 98991451).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021